Tribunal: TJSP
Processo: 2109408-86.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO NA FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM. PRETENSÃO À REVISÃO DO JULGADO, O QUE NÃO CONSTITUI OBJETIVO PRECÍPUO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.